Tribunal: TJSP
Processo: 2064903-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para esse fim - Pedido de concessão de liberdade provisória – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação para esse fim - Pedido de concessão de liberdade provisória – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito que segue regularmente, respeitada a comedida duração do processo e o princípio da razoabilidade – Liberdade provisória descabida no caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064903-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes ALLAN
PIRES XAVIER e FABIANO RUFINO DA SILVA e Paciente JOSE MAXIMIANO DE
SOUSA, é impetrado JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064903-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
2
Voto no 15444
Habeas Corpus no 2064903-15.2020.8.26.0000
Habeas Corpus
Tráfico de entorpecentes e
associação para esse fim - Pedido de concessão de
liberdade provisória
Decisão que justifica
suficientemente a custódia cautelar - Presença dos
pressupostos e fundamentos para a sua manutenção
- Alegação de excesso de prazo na formação da
culpa

Inocorrência

Feito
que
segue
regularmente, respeitada a comedida duração do
processo e o princípio da razoabilidade Liberdade
provisória descabida no caso
Constrangimento
ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos doutores
Fabiano Rufino da Silva e Allan Pires Xavier, advogados, em favor de José Maximiano
de Sousa, preso preventivamente apontado como incurso nos artigos 33, caput, e 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06, visando pôr fim a constrangimento ilegal tido por imposto
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, ao indeferir a
concessão de liberdade provisória ao paciente.
Sustentam, em apertada síntese, o desacerto da medida eleita, uma vez ausentes
as hipóteses ensejadoras da custódia excepcional. Aduzem, outrossim, que por excesso de
prazo na formação da culpa eis que a audiência instrutória foi redesignada em mais de
uma oportunidade -, a prisão resultou em constrangimento ilegal. Pretendem, pois, a
concessão de liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, mediante imposição
de cautelares alternativas ao cárcere e, ao final, a confirmação da ordem (fls. 01/12).
Denegada a medida liminar (fls. 264/265) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 268/270), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 273/282).
É o breve relatório.
O paciente foi preso em flagrante aos 26/11/2019, juntamente com Célio
D ́Agostinho, por infração aos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, pois surpresado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064903-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
3
mantendo em depósito cerca de 120 kg (cento e vinte quilogramas) de cocaína (cf. auto de
exibição e apreensão a fls. 25).
A quantidade da droga apreendida aponta, com as reservas do instante
processual, a prática da mercancia proscrita, e dela derivam as consequências penais que
lhe são próprias.
Em outras letras, presente prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, tem-se a base para a custódia cautelar, concebida ainda a natureza da imputação,
como a pena a ela correspondente, de modo que se entenda passível da medida
questionada.
Não é demais ressoar que o tráfico de entorpecentes é falta, em princípio, de
gravidade não apenas teórica, mas geradora do desassossego comunitário e que impulsiona
grande parte dos crimes, sejam consequentes ou mesmo precipitados por aqueles atraídos
pelo uso desmedido de seu produto. Compromete, pois, já por sua essência, a ordem
pública, de sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Até porque é inegável que representa claro risco à ordem pública, como tal
entendida “a situação e o estado de legalidade normal...a paz, a tranquilidade do meio
social” (cf. Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 3, pag. 419), o indivíduo que se vê
envolvido em crimes graves, dos quais vem apontado, por prova até aqui relevante, como
inequívoco praticante.
Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder,
e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; a magistrada, após discorrer
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes
acerca da existência do delito e de sua autoria para a decretação da segregação cautelar do
paciente, como forma de se garantir a ordem pública (fls. 103/108).
Mas tampouco justifica a concessão da ordem impetrada, a afirmada
ocorrência do excesso de prazo a que se refere a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064903-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
4
Os prazos impostos para a realização dos atos processuais não são
peremptórios, admitindo certa variação, de acordo com as particularidades do caso, sempre
observado o princípio da razoabilidade e a comedida duração do processo.
Nesse sentido, presentes circunstâncias que inevitavelmente implicam dilação
do curso processual, e não havendo demonstração de que o magistrado vem atuando de
maneira irregular na condução do feito, deve ser aceita a manutenção da prisão.
Ademais, somente configurado o constrangimento ilegal quando o retardo ou a
delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos exclusivamente ao Poder Judiciário, o
que não é o caso.
Por aqui, segundo se extrai das informações prestadas pela d. autoridade
apontada como coatora (fls. 268/270), todos os atos processuais foram praticados com a
celeridade possível em face das circunstâncias que são peculiares ao feito. Nesse particular,
ressaltou a douta magistrada que, recebida a denúncia aos 13/01/2020 e designada
audiência instrutória para o dia 10/02/2020, o ato não se realizou em virtude das fortes
chuvas que atingiram a capital paulista e da suspensão do expediente forense nesta data,
conforme Comunicado da Presidência no 17/2020. Aos 13/02/2020, foi indeferido pedido
de liberdade provisória postulado pela defesa, e a audiência designada para o dia
17/03/2020 restou prejudicada, nos termos do Provimento CSM no 2545/2020, que
determinou a suspensão dos prazos e audiências em razão da pandemia causada pelo novo
Coronavírus.
Em razão de tal suspensão, a magistrada reapreciou a necessidade da custódia
cautelar aos 18/03/2020, concluindo fundamentadamente pela manutenção da prisão
preventiva, conforme trecho da decisão a seguir reproduzido: “(...) Quanto a JOSÉ, em que
pese sua primariedade, os acusados foram ambos detidos com CENTO E TRÊS QUILOS
DE COCAÍNA, com valor estimado que supera UM MILHÃO DE REAIS e que é
extremamente danosa à sociedade. Estavam, pelo que consta do Inquérito Policial e da
denúncia, em uma verdadeira fábrica de drogas, com duas máquinas para embalagem de
cocaína, em operação, havendo um verdadeiro esconderijo de entorpecentes no local. A
acusação é gravíssima e há veementes indícios de autoria, estando, sem dúvida presentes
os requisitos do art. 312 do CPP, como já demonstrado por diversas vezes no processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064903-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15444
5
pelo que MANTENHO a custódia cautelar dos acusados. (...)” - fls. 243/244.
Novos pedidos de liberdade provisória foram formulados e indeferidos pela
autoridade coatora, por entender pautados em mera reiteração dos argumentos já expostos e
rechaçados (cf. decisões a fls. 251 e 262).
Não se observa, portanto, tenha a magistrada a quo atuado irregularmente na
condução do processo. Ao revés, vem conduzindo a causa com a celeridade possível, repita-
se, em virtude das circunstâncias que envolvem o caso concreto, sobretudo das necessárias
medidas preventivas de propagação do COVID-19, que inevitavelmente impuseram o
adiamento de audiências e/ou a sua realização por meio virtual.
Bem por isso, a despeito de novo adiamento da audiência designada para o dia
20/05/2020 (cf. noticiado a fls. 285/287), tal circunstância não pode conferir ao justificado
retardamento instrutório notas de constrangimento ilegal ensejador da revogação da prisão
preventiva, mesmo porque, sensatamente imposta ao possível autor de crimes da mais alta
gravidade.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o prazo
para a conclusão da instrução criminal com réu preso preventivamente não deve ser
visto pela simples soma dos dias decorridos, mas dentro das circunstâncias de cada
processo, tendo em vista que eventual excesso oriundo das peculiaridades do caso
concreto não traduz constrangimento ilegal, que só se caracteriza quando há incúria do
Juízo crimina.” (5a Turma, HC no 38.251/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
A prisão, destarte, não se mostra arbitrária, alojando-se no compasso do
permissivo legal; a expressão do caso é manifesta e sua excepcionalidade, assim havida, há
de ser vista também em termos de um maior alargamento do lapso de prisão processual.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator